Tribunal: TJES
Processo: 0011676-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011676-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUDSON HOFFMANN DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUMENTO DA FRAÇÃO
. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rudson Hoffmann de Lima contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 583 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido por policiais militares, após denúncia anônima, comercializando entorpecentes no bairro Planalto Serrano, sendo apreendidos 48 pinos de cocaína e R$ 15,00, valor oriundo da venda de drogas. O acusado confessou o tráfico, afirmando que recebeu a droga de um indivíduo conhecido como “Maikon”, motivado pelo desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de ampliação da fração de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de 1/3 (um terço) para até 2/3 (dois terços), no caso de tráfico privilegiado, à luz das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de aumento da fração da causa especial de diminuição da pena
, ressalta-se que a fração de redução de pena do tráfico privilegiado pode variar entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ, devendo observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

4. A sentença fundamenta concretamente a fixação da fração de 1/3 (um terço), com base na culpabilidade e nos motivos do crime, considerados desfavoráveis ao réu.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida — 48 pinos de cocaína — são compatíveis com a fração fixada, havendo fundamentação individualizada e suficiente.

6. Não se admite a aplicação automática da fração máxima do redutor; a dosimetria da pena deve observar a discricionariedade motivada do julgador, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0011676-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUDSON HOFFMANN DE LIMA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Rudson Hoffmann de Lima
contra a sentença de id. 14420666, proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 1º de junho de 2018, no bairro Planalto Serrano, no município de Serra, o acusado foi surpreendido por policiais militares enquanto comercializava drogas ilícitas.

Consta que, após denúncia anônima e diligência policial, o réu foi abordado com 48 (quarenta e oito) pinos de “cocaína” e R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro, este valor oriundo da venda de entorpecentes.

Ao ser questionado sobre a comercialização da droga, o acusado admitiu ter recebido a substância entorpecente de um indivíduo identificado como “Maikon”, a fim de revendê-la, em razão de estar desempregado.

Passo, agora, à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de ampliação da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços)
, verifico que ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado, a Magistrada expressamente fundamentou a escolha da fração mínima (1/3) com base nas circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade e os motivos do crime, considerados desfavoráveis ao réu.

Essa fundamentação encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fração de redução da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06 pode ser fixada de forma variável, de um sexto a dois terços, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Além disso, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos podem embasar a adoção do percentual da redutora previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, desde que haja fundamentação concreta e individualizada, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 971.547/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
3/7/2025
).

Assim, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas na sentença, bem como consideradas a quantidade e natureza da droga, revela-se proporcional e razoável a fixação da fração redutora no patamar de 1/3 (um terço).

Não há, pois, ilegalidade ou ausência de motivação apta a justificar a pretensão recursal de aplicação automática da fração máxima, devendo prevalecer a discricionariedade do julgador dentro dos limites legais e jurisprudenciais.

Desse modo,
mantenho
a fração de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado, aplicado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.